Tribunal: STF
Processo: Rcl 69119
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.6.2024, por Tim S/A contra acórdão prolatado pela Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0261300-83.2009.5.02.0033, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10:



    “Inconformado com a r. decisão que indeferiu a inclusão da empresa TIM S.A. no polo passivo da execução, interpôs o reclamante o presente agravo de petição, postulando a reforma do r. julgado. Pede provimento. (...)



    É o relatório



    MÉRITO GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO.



    Trata-se de execução em face das empresas Gazeta Mercantil S/A, Editora Rio S.A. e Docas Investimentos S.A.



      O reclamante assevera em síntese que a empresa TIM S.A. adquiriu a empresa Holdco Participações, a qual integra com as executadas o Grupo Docas. Pugna pela reforma da r. decisão de origem, com o deferimento da inclusão da empresa TIM no polo passivo. 



    Entendo que razão lhe assiste. 



    A matéria em debate já é conhecida desta Turma. 



    Transcrevo trecho do V. Acórdão, extraído dos autos do processo 0095900-77.2005.5.02.0026, em que foi Relatora a Eminente Desembargadora Doutora Dâmia Avoli, ao apreciar caso análogo: 



    ‘(...) É fato público e notório que as administrações da TIM Participações S.A. e Docas Investimentos, informaram no dia 16.04.09 a celebração de um Acordo de Incorporação entre a TIM PART, sua acionista controladora, TIM Brasil Serviços e Participações S.A, e JVCO Participações Ltda. com a interveniência de Docas, para fins de tratar da aquisição do controle indireto da Intelig Telecomunicações Ltda. Tal aquisição foi concretizada após a resolução quanto ao passivo pertencente à INTELIG, que restou assumido pela TIM. O documento de fls.781/800 refere-se ao acordo de acionistas firmado entre a Tim Brasil Serviços e Participações S/A, a JVCO, a DOCAS INVESTIMENTOS e a Tim Participações S/A, para incorporação (o ‘Acordo de Incorporação’) dispondo sobre a incorporação da HOLDCO na TIM PART, estando sujeita a determinadas condições precedentes e outras representações, garantias e obrigações ali previstas (a "Incorporação"). Como consequência, após a conclusão da Incorporação: (i) a HOLDCO será extinta; (ii) a JVCO se tomara detentora de 6,15% das ações ordinárias e de 6,15% das ações preferenciais do capital acionário da TIM PART, a serem emitidas pela TIM PART no Fechamento (conforme as definições naquele acordo contidas), exceto se de outra forma estabelecido neste Acordo e no Acordo de Incorporação; e (iii) a TIM PART se tornará a única quotista da INTELIG. Concluindo a operação divulgada por Docas no fato relevante de 16 de abril de 2009. Rio de Janeiro (RJ), 30 de dezembro de 2009 (fl.825 – embora a digitalização esteja ilegível, seu conteúdo é conhecido de diversas demandas em curso, além do que a inelegibilidade do documento não pode ser atribuída à parte, eis que a digitalização foi efetuada pelo judiciário). O grupo DOCAS INVESTIMENTOS S/A detinha, através das empresas HOLDCO PARTICIPAÇÕES LTDA e JVCO PARTICIPAÇÕES LTDA, participação societária integral da empresa INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e que, após a empresa TIM Participações S/A adquirir o controle acionário da INTELIG Telecomunicações, a HOLDCO foi extinta e a JVCO se tornou detentora de pequeno percentual das ações da empresa TIM Participações, tornando-se, esta última, a única cotista da INTELIG. Assim, a TIM, ao adquirir a empresa INTELIG, pertencente do grupo DOCAS, passou a responder na condição de sucessora pelos débitos trabalhistas eventualmente existentes da empresa DOCAS que, à época da venda da empresa HOLDCO em 2009, já era sabidamente insolvente ou inidônea economicamente No mais, as dificuldades financeiras enfrentadas pela 1ª Reclamada Gazeta Mercantil – sobretudo a partir do ano de 2000 – constituem fato público e notório, de ampla divulgação pela mídia, a qual noticiou a existência de dívidas não adimplidas – inclusive trabalhistas –, com a redução do quadro de empregados e liquidação de patrimônio, culminando com o fim da forma impressa seu periódico, o qual passou para o formato digital. Daí a razão de aplicar-se ao caso a jurisprudência consolidada desta Especializada, na forma da Orientação Jurisprudencial nº 411 da SBDI-I do C. TST, quanto à prevalência da responsabilidade da agravante, por ciente das dificuldades financeiras do grupo quando da aquisição da empresa a este pertencente, (...)’ 



    O Acordão citado se amolda perfeitamente ao caso sob análise. E os fatos mencionados no julgado acima transcrito não são controversos. 



    Portanto, a agravada ao adquirir empresa integrante do grupo econômico da executada (Gazeta), passou a integrar esse mesmo grupo, de onde se verifica que a mesma também é responsável pelo débito exequendo, inclusive por força do disposto nos artigo 10 e 448 da CLT e artigo 2º, § 2º do mesmo diploma legal. E como bem destacado no acórdão acima transcrito, cujos fundamentos adoto integralmente, a agravada, quando da aquisição da empresa Intelig tinha conhecimento da situação financeira debilitada da mesma, inclusive em relação à empresa executada (Gazeta Mercantil). Logo, a agravada deve responder de forma solidária pela crédito exequendo, em conformidade com o magistério da OJ 411 do C. TST. 



    Desse modo, dou provimento ao recurso para determinar a inclusão da empresa TIM S.A. (Tim Participações S.A.) no polo passivo da presente execução” (fls. 192-95, e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 214, e-doc. 12), e recurso de revista (fl. 220, e-doc. 12), inadmitido (fl. 292, 
e-doc. 12), e agravo de instrumento, que aguarda julgamento.



     2. A reclamante alega que se discute “a incompatibilidade de atos exarados nos autos originários com a Súmula Vinculante/STF n. 10, na esteira da decisão pronunciada pelo Min. Gilmar Mendes no processo ARE 1.160.361, com que verificada a ilegalidade do direcionamento de execução em face de pessoas não integradas à respectiva fase de conhecimento” (fl. 2).



    Afirma “tratar-se de reclamatória trabalhista proposta em 01/12/2019 em face da GAZETA MERCANTIL S/A.; EDITORA JB S/A e DOCAS INVESTIMENTOS S/A por suposto vínculo empregatício com as demais reclamadas, suposto inadimplemento de verbas rescisórias (...) referentes ao lapso contratual no período em que a reclamante exerceu labor para a citada primeira reclamada, qual seja, 21/07/1999 até 30/07/2009, período em que exerceu a função de supervisor de entrega de jornalista dia[gramador]” (fls. 2-3).



    Sustenta que, “após decisão julgamento dos recursos interpostos pelo reclamante, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Reclamante procedeu com pedido de inclusão da Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico com as demais reclamadas. Desta feita, houve decisão nos autos da reclamação trabalhista reconhecendo grupo econômico das devedoras principais com o Reclamante, determinando o prosseguimento da execução com a inclusão da empresa no polo passivo para pagamento do saldo remanescente” 
(fl. 3, grifos nossos).



    Argumenta que “a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à época da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder” (fls. 11-12).



    Salienta contrariedade à Sumula Vinculante n. 10, pois “a 16ª Turma do TRT da 2ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC” (fl. 14).



    Realça que, “em razão do caráter cogente dos art. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, eventual reconhecimento de grupo econômico não torna prescindível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, tendo em vista a inclusão de outras pessoas físicas ou jurídicas ao polo passivo de execução trabalhista” (fl. 15).



    Transcreve decisões de Ministros deste Supremo Tribunal que, em casos análogos, determinaram a suspensão dos processos até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Requer medida liminar “a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0261300-83.2009.5.02.0033, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 21).



    No mérito, pede seja “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0261300-83.2009.5.02.0033” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao agravo de petição interposto pelo beneficiário da decisão reclamada para determinar a inclusão da Tim S/A no polo passivo da execução na Reclamação Trabalhista n. 0261300-83.2009.5.02.0033, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Consta da decisão reclamada que o ingresso da reclamante no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo ela parte na fase de conhecimento da ação, mas incluída somente na fase de execução.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional:“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0261300-83.2009.5.02.0033 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora